Tribunal: TJPA
Processo: 0877394-29.2018.8.14.0301
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): MAIRTON MARQUES CARNEIRO
Órgão julgador: MAIRTON MARQUES CARNEIRO
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Público
Assuntos: 5946 - ICMS/ Imposto sobre Circulação de Mercadorias
Data de julgamento: 2025-09-08

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0877394-29.2018.8.14.0301

APELANTE: ESTADO DO PARA

APELADO: PMZ CENTRO NORTE S.A

RELATOR(A):
Desembargador MAIRTON MARQUES CARNEIRO

EMENTA

Ementa
: DIREITO TRIBUTÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO CÍVEL. ICMS-ST. RESTITUIÇÃO DE VALORES PAGOS A MAIOR EM OPERAÇÕES FINAIS POR VALOR INFERIOR AO PRESUMIDO. CORREÇÃO MONETÁRIA E JUROS DE MORA. LEGITIMIDADE DO CONTRIBUINTE SUBSTITUÍDO. OBSERVÂNCIA À MODULAÇÃO DE EFEITOS FIXADA PELO STF. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Agravo interno interposto pelo Estado do Pará contra decisão monocrática que negou provimento à apelação cível e manteve sentença de parcial procedência, a qual reconheceu o direito da empresa autora ao ressarcimento do ICMS-ST pago a maior em vendas a consumidores finais por valor inferior ao presumido, bem como à incidência de correção monetária sobre os créditos. O agravante reiterou argumentos sobre ilegitimidade ativa, modulação de efeitos do Tema 201 do STF, limites de atualização monetária pela SELIC e alegada ausência de aquisição direta do substituto tributário.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há quatro questões em discussão: (i) definir se o contribuinte substituído possui legitimidade para pleitear a restituição do ICMS-ST pago a maior; (ii) estabelecer se é devida a restituição do imposto recolhido antecipadamente em operação com valor final inferior ao presumido; (iii) determinar os critérios de atualização dos valores restituíveis quanto à correção monetária e juros de mora; e (iv) verificar os efeitos da modulação definida no julgamento do Tema 201 do STF sobre o caso concreto.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O contribuinte substituído possui legitimidade ativa para requerer a restituição do ICMS-ST pago a maior, conforme entendimento do STF (Tema 201) e do STJ, mesmo sem comprovação da não transferência do encargo tributário, pois inexiste repercussão tributária típica nos casos de substituição tributária progressiva.

O art. 150, § 7º, da CF, e o art. 10 da LC nº 87/1996 asseguram ao contribuinte o direito à restituição do imposto pago por substituição tributária quando o fato gerador presumido não se concretiza ou ocorre por valor inferior.

A correção monetária deve incidir desde o pagamento indevido, conforme Súmula 162/STJ, enquanto os juros de mora incidem apenas a partir do trânsito em julgado da decisão condenatória, nos termos da Súmula 188/STJ.

A modulação de efeitos fixada pelo STF no RE 593.849/MG (Tema 201) restringe o direito à restituição às operações realizadas a partir de 20/10/2016, marco temporal respeitado na decisão recorrida.

A forma de aquisição da mercadoria (direta ou indireta do substituto tributário) não impede o reconhecimento do direito à restituição, desde que preenchidos os requisitos legais.

Inexistem fundamentos novos ou relevantes que justifiquem a reforma da decisão monocrática, a qual analisou exaustivamente todos os argumentos recursais.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

O contribuinte substituído tem legitimidade para pleitear a restituição do ICMS-ST pago a maior quando o valor da operação final é inferior ao presumido.

A restituição do ICMS-ST deve observar a modulação de efeitos fixada no Tema 201 do STF, sendo devida apenas para operações posteriores a 20/10/2016.

A correção monetária incide desde o pagamento indevido e os juros de mora a partir do trânsito em julgado da decisão condenatória.

A aquisição indireta da mercadoria não afasta o direito à restituição do ICMS-ST pago a maior.

Dispositivos relevantes citados:
CF/1988, art. 150, § 7º; LC nº 87/1996, art. 10; CPC, arts. 995, parágrafo único, e 1.021; CTN, art. 166.

Jurisprudência relevante citada
: STF, RE nº 593.849/MG, Tema 201, Rel. Min. Edson Fachin, j. 19.10.2016; STJ, RMS 34.389/MA, Rel. Min. Eliana Calmon, j. 16.05.2013; STJ, AgInt no AREsp 1315559/SC, Rel. Min. Manoel Erhardt, j. 21.02.2022; STJ, Súmulas 162 e 188.

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam Excelentíssimos Senhores Desembargadores, que integram a Segunda Turma de Direito Público deste Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade de votos, em
CONHECER DO RECURSO
e
NEGAR-LHE PROVIMENTO
, nos termos do voto do Excelentíssimo Senhor Desembargador - Relator Mairton Marques Carneiro.

Esta Sessão foi presidida pelo Exmo. Des. José Maria Teixeira do Rosário.

Belém/PA
, data da assinatura digital.

Des.
MAIRTON
MARQUES
CARNEIRO

Relator

RELATÓRIO

AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO CÍVEL Nº 0877394-29.2018.8.14.0301

AGRAVANTE:
ESTADO DO PARÁ

AGRAVADO:
PMZ CENTRO NORTE S.A

RELATOR: DES. MAIRTON MARQUES CARNEIRO

ÓRGÃO JULGADOR: 2ª TURMA DE DIREITO PÚBLICO

RELATÓRIO

Trata-se de
RECURSO DE

AGRAVO INTERNO
(ID n. 25066787)

interposto por
ESTADO DO PARÁ
, em face da Decisão Monocrática de ID n. 23882682 que conheceu e negou provimento ao recurso de APELAÇÃO CÍVEL interposto pelo agravante, mantendo a sentença proferida na primeira instância que julgou parcialmente procedente o pedido pleiteado na inicial para reconhecer o direito da empresa autora ao ressarcimento do ICMS-ST pago a maior em vendas a consumidores finais por valor inferior ao presumido, bem como à incidência de correção monetária sobre os respectivos créditos, nos termos da legislação aplicável, na Ação Declaratória de origem.

Em suma, o agravante reitera a fundamentação já analisada no recurso anterior, especialmente quanto à ilegitimidade ativa da autora diante da ausência de comprovação da não transferência do encargo tributário.

Afirma a incidência da correção monetária e dos juros de mora apenas a partir do trânsito em julgado da decisão condenatória, com base na Súmula 188 do STJ e nos Temas 810 e 905 do STF, observando-se o limite da Taxa SELIC.

Fundamenta que, há a impossibilidade de restituição do ICMS-ST pago a maior, diante da modulação de efeitos fixada pelo Supremo Tribunal Federal no julgamento do RE 593.849/MG (Tema 201).

Argumenta sobre a necessidade de compensação entre créditos e débitos da autora, tendo em vista que esta não adquire mercadorias diretamente do substituto tributário, mas sim de terceiro adquirente.

Sustenta a necessidade de concessão de efeito suspensivo no caso em tela, visto o seu caráter estimulante aos terceiros com demanda semelhante a pleitearem, bem como gerarem mais demanda desnecessária ao judiciário, por entenderem ter direito com o efeito da sentença proferida no 1º grau, na presente ação.

Contrarrazões apresentadas (Conforme ID n. 25511002), na ocasião a empresa agravada expõe que, deve haver a manutenção da decisão monocrática agravada, por entender que esta encontra-se em consonância com a jurisprudência consolidada dos tribunais superiores, em especial no que diz respeito ao direito de ressarcimento do ICMS-ST pago a maior e aos critérios de atualização do crédito tributário restituível.

É o relatório
.

VOTO

VOTO

Presentes os pressupostos extrínsecos e intrínsecos de admissibilidade, razão pela qual conheço do recurso e passo a proferir o voto, sobretudo, de forma a submeter o julgado ao colegiado.

PRELIMINAR

Inicialmente, antes do mérito do recurso, recebo e passo a analisar a questão referente ao pedido de concessão de efeito suspensivo ao Agravo Interno, como uma questão preliminar.

Dito isso, não se vislumbra a presença dos requisitos do art. 995, parágrafo único, do CPC. A parte agravante não demonstrou a ocorrência de risco de dano grave, de difícil reparação ou a probabilidade de provimento do recurso.

Ademais, a própria natureza do agravo interno, regido pelo art. 1.021 do CPC, não contempla efeito suspensivo automático. Assim, não deve ser acatado o pedido de efeito suspensivo.

Ante o exposto,
rejeito
a
preliminar
arguida pelo agravante.

Superado o tópico preliminar e à míngua de demais questões, atenho-me ao mérito recursal.

Cinge-se a controvérsia recursal sobre a necessidade de reforma da Decisão monocrática por mim proferida, que conheceu e negou provimento ao recurso de APELAÇÃO CÍVEL interposto pelo agravante, mantendo a sentença proferida na primeira instância que julgou parcialmente procedente o pedido pleiteado na inicial para reconhecer o direito da empresa autora ao ressarcimento do ICMS-ST pago a maior em vendas a consumidores finais por valor inferior ao presumido, bem como à incidência de correção monetária sobre os respectivos créditos, nos termos da legislação aplicável, na Ação Declaratória de origem.

Antes mesmo de enfrentar as razões recursais, destaco que o Colendo Tribunal da Cidadania vem entendendo que inexiste a nulidade por reprodução de decisão anterior quando o recorrente insiste com a mesma tese ventilada anteriormente, senão vejamos:

PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO REGIMENTAL NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NOS EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA NO AGRAVO NO RECURSO ESPECIAL. ACÓRDÃO EM AGRAVO INTERNO QUE REPRODUZ FUNDAMENTO DA DECISÃO MONOCRÁTICA. AUSÊNCIA DE NULIDADE POR FALTA DE FUNDAMENTAÇÃO. AGRAVO REGIMENTAL IMPROVIDO.

1. Nos termos da jurisprudência firmada no âmbito deste Tribunal Superior, a reprodução dos fundamentos da decisão monocrática no voto do Relator, proferido em sede de agravo interno, mormente quando ratificado pelo respectivo órgão julgador, não é capaz de gerar a nulidade do aresto, desde que haja o efetivo enfrentamento das matérias relevantes suscitadas nas razões recursais, como ocorreu no caso em exame.

2. As decisões judiciais devem ser fundamentadas, ainda que de forma sucinta, não se exigindo análise pormenorizada de cada prova ou alegação das partes, nem que sejam corretos os seus fundamentos (Tema nº 339/STF). 3. Agravo regimental a que se nega provimento.

(STJ - AgRg nos EDcl nos EAREsp: 1421395 PR 2018/0338776-2, Relator.: Ministro RAUL ARAÚJO, Data de Julgamento: 29/11/2023, CE - CORTE ESPECIAL, Data de Publicação: DJe 05/12/2023).

Destarte, de modo a tornar mais didática a compreensão da fundamentação utilizada na decisão combatida, por oportuno, transcrevo-a, na parte que interessa (ID n. 23882682):

“(...)
Decido
.

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso de apelação interposto e passo a julgá-lo de forma monocrática, com fulcro na interpretação conjunta do art. 932 do CPC c/c art. 133 do Regimento Interno deste E. TJPA.

No presente recurso a apelante insurge-se contra decisão que julgou parcialmente procedente o pleito principal e condenou o Estado do Pará/apelante a: -reconhecer o direito de a requerente, nas hipóteses de ressarcimento de ICMS – Substituição Tributária, ter garantido que sobre esse crédito incida correção monetária, mediante a incidência dos mesmos índices que o Estado do Pará aplica para a mora de seus tributos, desde a data do pagamento a maior, até a data da restituição, compensação ou creditamento; reconhecer o direito de a requerente pleitear, nos termos do regramento vigente, o ressarcimento do ICMS – Substituição Tributária pago a maior nas vendas realizadas a consumidores finais por valor inferior ao que serviu de base para o recolhimento antecipado do imposto a partir de 20/10/2016.

No presente recurso, o Estado do Pará apelante aduz que a sentença recorrida merece reforma em relação aos pedidos julgados procedentes, diante da ilegitimidade ativa da autora para o pleito de repetição do indébito tributário, por se tratar de tributo indireto e ter a necessidade de comprovar a não transferência do encargo financeiro.

Afirma que o termo inicial para os juros de mora é o trânsito em julgado, de acordo com a Súmula 188 do STJ, havendo, ainda, decisão vinculante nos temas 810 e 905 da repercussão geral do STF, de modo que os créditos a serem eventualmente restituídos à autora devem estar sujeitos à atualização monetária e juros de mora até o limite da variação da taxa SELIC, desde a data do trânsito em julgado da sentença condenatória.

Aduz a impossibilidade do indébito pela Autora, diante da modulação dos efeitos realizada na decisão do STF no RE 593.849/MG, com repercussão geral.

Preliminar De Ilegitimidade Ativa - Arguida nas Contrarrazões.

Conforme entendimento consolidado pelo Superior Tribunal de Justiça (STJ), no contexto do regime de substituição tributária progressiva, disciplinado pelo artigo 150, § 7º, da Constituição Federal, o contribuinte substituído detém legitimidade para questionar eventuais irregularidades na cobrança tributária.

Isso ocorre porque, nesse regime, o tributo é antecipadamente recolhido pelo contribuinte substituto (geralmente o fornecedor ou fabricante), mas o ônus financeiro é suportado pelo substituído. Nessa dinâmica, não há a ocorrência do fenômeno conhecido como "repercussão tributária", em que o encargo do tributo seria repassado ao consumidor final.

Assim, no caso específico da substituição tributária progressiva, o substituído, que arca com o ônus do tributo, possui interesse direto e juridicamente relevante para discutir a legalidade ou regularidade da cobrança realizada, preservando seu direito de não ser onerado indevidamente por valores tributários incompatíveis com a legislação aplicável.

TRIBUTÁRIO - PROCESSO CIVIL - ICMS – SUBSTITUIÇÃO TRIBUTÁRIA - INEXISTÊNCIA DE REPERCUSSÃO DO ÔNUS TRIBUTÁRIO - LEGITIMIDADE - ART. 116 DO CTN - COMPENSAÇÃO - BASE DE CÁLCULO PRESUMIDA MAIOR QUE A EFETIVADA - IMPOSSIBILIDADE - ART. 150, § 7º, DA CONSTITUIÇÃO.
No regime de substituição

tributária progressiva, autorizado pelo art. 150, § 7º, da

CF, ocorrendo venda por preço inferior ao presumido, o

substituído tem legitimidade processual para discutir

eventual irregularidade na incidência de tributo sobre a

diferença entre preço praticado e aquele previsto para a

ocorrência do fato gerador presumido, uma vez que nesta

hipótese não se constata o fenômeno da repercussão

tributária ao consumidor, contribuinte de fato, sobre o

desconto ofertado.
Inteligência do art. 166 do CTN. Precedentes. (...) (RMS 34.389/MA, Rel. Ministra ELIANA CALMON, SEGUNDA TURMA, julgado em 16/05/2013, DJe 24/05/2013)

Preliminar rejeitada.

MÉRITO

Nos presentes autos, encontra-se em discussão a restituição de valores referentes ao regime de substituição tributária progressiva aplicado ao ICMS-ST. Tal regime está fundamentado no artigo 150, § 7º, da Constituição Federal, e no artigo 10 da Lei Complementar nº 87/1996, cujas disposições normativas estabelecem as diretrizes para a cobrança antecipada do imposto em determinadas operações.

O artigo 150, §7º, da Constituição Federal, consagra o princípio da antecipação tributária, autorizando o recolhimento do ICMS em fases anteriores da cadeia produtiva, com o objetivo de simplificar a arrecadação e reduzir a evasão fiscal. Complementarmente, o artigo 10 da Lei Complementar nº 87/1996 disciplina a sistemática do regime de substituição tributária, incluindo as hipóteses de ressarcimento ou restituição quando o valor do tributo recolhido antecipadamente supera o efetivamente devido na operação final.

Dessa forma, a controvérsia posta em análise está diretamente vinculada à aplicação desses dispositivos legais, especialmente quanto à possibilidade de restituição de ICMS-ST em casos em que o fato gerador presumido não se realiza ou se concretiza em valor inferior ao previsto.

Sobre a restituição referente à substituição tributária progressiva de ICMS-ST discutida nos autos deste processo, esta encontra previsão no art. 150, §7º, da CF e art. 10 da LC 87/96, nos seguintes termos:

CONSTITUIÇÃO FEDERAL

Art. 150. Sem prejuízo de outras garantias asseguradas ao contribuinte, é vedado à União, aos Estados, ao Distrito Federal e aos Municípios:

[...]

§ 7º A lei poderá atribuir a sujeito passivo de obrigação tributária a
condição de responsável pelo pagamento de

imposto ou contribuição, cujo fato gerador deva ocorrer

posteriormente
, assegurada a imediata e preferencial restituição da quantia paga, caso não se realize o fato gerador presumido.

LEI COMPLEMENTAR Nº 87/96 (LEI KANDIR)

Art. 10. É assegurado ao contribuinte substituído o direito à restituição do valor do imposto pago por força da substituição tributária, correspondente ao fato gerador presumido que não se realizar.

§1º Formulado o pedido de restituição e não havendo deliberação no prazo de noventa dias, o contribuinte substituído poderá se creditar, em sua escrita fiscal, do valor objeto do pedido, devidamente atualizado segundo os mesmos critérios aplicáveis ao tributo.

§ 2º Na hipótese do parágrafo anterior, sobrevindo decisão contrária irrecorrível, o contribuinte substituído, no prazo de quinze dias da respectiva notificação, procederá ao estorno dos créditos lançados, também devidamente atualizados, com o pagamento dos acréscimos legais cabíveis.

O Apelante sustenta que o termo inicial para a incidência dos juros de mora deve ser fixado a partir do trânsito em julgado da decisão condenatória, em conformidade com o entendimento consolidado na Súmula 188 do Superior Tribunal de Justiça (STJ). Argumenta, ainda, que a matéria encontra respaldo em decisões vinculantes proferidas pelo Supremo Tribunal Federal (STF) nos Temas 810 e 905 da repercussão geral.

Com base nesse entendimento, o Apelante defende que os créditos eventualmente devidos à autora devem ser corrigidos monetariamente e acrescidos de juros de mora observando-se os limites da variação da taxa SELIC. Ressalta, por fim, que a referida atualização deve incidir desde a data do trânsito em julgado da sentença condenatória, respeitando-se a combinação dos critérios definidos nas instâncias superiores, que consideram a taxa SELIC como fator único de atualização e compensação pelos valores devidos.

Por outro lado, a Apelada sustenta que ao presente caso deve ser aplicado o entendimento consagrado na Súmula 162 do Superior Tribunal de Justiça (STJ). De acordo com esse enunciado, a correção monetária dos valores objeto de restituição deve ser calculada desde a data do pagamento indevido, incidindo até o momento do efetivo recebimento pelo credor.

Alega, ainda, que os juros moratórios, por sua vez, somente passam a ser devidos a partir do trânsito em julgado da sentença ou acórdão condenatório, em conformidade com o disposto na Súmula 188 do STJ. Esse entendimento, segundo a Apelada, reflete a distinção entre a natureza compensatória da correção monetária, que visa preservar o valor real do crédito, e a função dos juros moratórios, que têm por objetivo reparar o atraso no cumprimento da obrigação a partir do momento em que a condenação se torna definitiva.

Ao verificar as Súmulas citadas têm-se o seguinte:

SUM 188/STJ
. Os juros moratórios, na repetição do indébito tributário, são devidos a partir do trânsito em julgado da sentença.

SUM. 162/STJ
. Na repetição de indébito tributário, a correção monetária incide a partir do pagamento indevido.

A análise conjunta das Súmulas 162 e 188 do Superior Tribunal de Justiça (STJ) conduz à conclusão de que há uma distinção clara entre os critérios de incidência dos juros moratórios e da correção monetária.

Conforme o entendimento consolidado, os juros moratórios somente incidem a partir do trânsito em julgado da decisão condenatória, momento em que o inadimplemento da obrigação de ressarcimento se torna juridicamente exigível. Por outro lado, a correção monetária deve incidir desde a data do pagamento indevido, sendo aplicada como mecanismo destinado a assegurar a reposição do valor real do montante despendido pelo contribuinte.

Esse entendimento visa preservar o equilíbrio financeiro, garantindo ao contribuinte a recomposição integral do valor economicamente perdido, independentemente da forma escolhida para a restituição do crédito de ICMS. Assim, a correção monetária cumpre sua função compensatória ao atualizar o montante indevidamente recolhido, enquanto os juros moratórios servem como penalidade pelo atraso no cumprimento da obrigação após o trânsito em julgado.

A jurisprudência pátria se apresenta de acordo com tal entendimento, vejamos:

PROCESSUAL CIVIL E TRIBUTÁRIO. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. REPETIÇÃO DE INDÉBITO. JUROS DE MORA E CORREÇÃO MONETÁRIA. TAXA SELIC A CONTAR DO PAGAMENTO INDEVIDO. ADOÇÃO DO MANUAL DE CÁLCULOS DA JUSTIÇA FEDERAL. AGRAVO INTERNO DO ESTADO DE SANTA CATARINA NÃO PROVIDO. 1. Conforme entendimento consolidado nesta Corte Superior, a correção monetária e a taxa de juros de mora incidentes na repetição de indébitos tributários devem corresponder àquelas adotadas na cobrança de tributo pago em atraso. E, observada a regra isonômica e havendo previsão na legislação da entidade tributante, é legítima a correção monetária desde o pagamento indevido, adotando-se a Taxa SELIC a partir de janeiro de 1996, sendo vedada sua cumulação com quaisquer outros índices. Precedente: AgInt no AREsp 1710154/RS,

Rel. Ministro MAURO CAMPBELL MARQUES, SEGUNDA TURMA, julgado em 23/11/2020, DJe 30/11/2020. 2. Agravo interno do Estado de Santa Catarina não provido. (STJ – AgInt no AREsp: 1315559 SC 2018/0154213-3, Relator: Ministro MANOEL ERHARDT (DESEMBARGADOR CONVOCADO DO TRF5), Data de Julgamento: 21/02/2022, T1 – PRIMEIRA TURMA, Data de Publicação: DJe 24/02/2022).

Conforme sustentado pelo Estado do Pará, a pretensão de ressarcimento de valores referentes ao ICMS-ST esbarra na modulação de efeitos definida pelo Supremo Tribunal Federal (STF) no julgamento do Recurso Extraordinário nº 593.849/MG, referente ao Tema 201 da repercussão geral.

No referido precedente, o STF estabeleceu critérios específicos para a aplicação da tese jurídica fixada, delimitando os casos em que seria possível pleitear a restituição do imposto recolhido antecipadamente por meio do regime de substituição tributária. Segundo o entendimento da Corte, a modulação de efeitos buscou preservar a segurança jurídica e evitar impactos desproporcionais nas relações tributárias já consolidadas, impondo restrições às hipóteses de ressarcimento retroativo de valores pagos a maior sob o regime de substituição tributária progressiva.

Dessa forma, o Estado argumenta que a pretensão do contribuinte deve ser analisada à luz das restrições impostas pela modulação de efeitos, que, no caso, poderiam constituir obstáculo jurídico ao ressarcimento pretendido.

Vejamos:

RECURSO EXTRAORDINÁRIO. REPERCUSSÃO GERAL. DIREITO TRIBUTÁRIO. IMPOSTO SOBRE CIRCULAÇÃO DE MERCADORIAS E SERVIÇOS - ICMS. SUBSTITUIÇÃO TRIBUTÁRIA PROGRESSIVA OU PARA FRENTE. CLÁUSULA DE RESTITUIÇÃO DO EXCESSO. BASE DE CÁLCULO PRESUMIDA. BASE DE CÁLCULO REAL. RESTITUIÇÃO DA DIFERENÇA. ART. 150, § 7º, DA CONSTITUIÇÃO DA REPUBLICA. REVOGAÇÃO PARCIAL DE PRECEDENTE. ADI 1.851. 1. Fixação de tese jurídica ao Tema 201 da sistemática da repercussão geral: “É devida a restituição da diferença do Imposto sobre Circulação de Mercadorias e Serviços – ICMS pago a mais no regime de substituição tributária para frente se a base de cálculo efetiva da operação for inferior à presumida”. 2. A garantia do direito à restituição do excesso não inviabiliza a substituição tributária progressiva, à luz da manutenção das vantagens pragmáticas hauridas do sistema de cobrança de impostos e contribuições. 3. O princípio da praticidade tributária não prepondera na hipótese de violação de direitos e garantias dos contribuintes, notadamente os princípios da igualdade, capacidade contributiva e vedação ao confisco, bem como a arquitetura de neutralidade fiscal do ICMS. 4. O modo de raciocinar “tipificante” na seara tributária não deve ser alheio à narrativa extraída da realidade do processo econômico, de maneira a transformar uma ficção jurídica em uma presunção absoluta. 5. De acordo com o art. 150, § 7º, in fine, da Constituição da República, a cláusula de restituição do excesso e respectivo direito à restituição se aplicam a todos os casos em que o fato gerador presumido não se concretize empiricamente da forma como antecipadamente tributado. 6. Altera-se parcialmente o precedente firmado na ADI 1.851, de relatoria do Ministro Ilmar Galvão,
de modo que os efeitos

jurídicos desse novo entendimento orientam apenas os

litígios judiciais futuros e os pendentes submetidos à

sistemática da repercussão geral
. 7. Declaração incidental de inconstitucionalidade dos artigos 22, § 10, da Lei 6.763/1975, e 21 do Decreto 43.080/2002, ambos do Estado de Minas Gerais, e fixação de interpretação conforme à Constituição em relação aos arts. 22, § 11, do referido diploma legal, e 22 do decreto indigitado. 8. Recurso extraordinário a que se dá provimento. (STF - RE: 593849 MG, Relator: EDSON FACHIN, Data de Julgamento: 19/10/2016, Tribunal Pleno, Data de Publicação: 05/04/2017)

No entanto, na síntese da decisão, é explicado o seguinte:

“[...] Em seguida,
o Tribunal modulou os efeitos do julgamento a fim de que o precedente que aqui se elabora deve orientar todos os litígios judiciais pendentes submetidos à sistemática da repercussão geral e os casos futuros oriundos de antecipação do pagamento de fato gerador presumido realizada após a fixação do presente entendimento, tendo em conta o necessário realinhamento das administrações fazendárias dos Estados membros e do sistema judicial como um todo decidido por essa Corte. Ausente, justificadamente, o Ministro Celso de Mello. Presidiu o julgamento a Ministra Cármen Lúcia. Plenário, 19.10.2016. Tema 201 - Restituição da diferença de ICMS pago a mais no regime de substituição tributária. Tese
É devida a restituição da diferença do Imposto sobre Circulação de Mercadorias e Serviços - ICMS pago a mais no regime de substituição tributária para a frente se a base de cálculo efetiva da operação for inferior à presumida.
”

Quanto ao ressarcimento do ICMS em substituição tributária, percebe-se que segundo a modulação realizada pelo Excelso Pretório, os pagamentos realizados a partir do dia 20/10/2016 e que se enquadrem nas hipóteses de ressarcimento de ICMS – Substituição Tributária, podem vir a ser objeto de repetição, não havendo, por isso mesmo, o que discutir a respeito do tópico, considerando ser este o caso dos autos.

Dessa forma, considerando que não foram apresentados elementos que configurem fatos impeditivos, modificativos ou extintivos ao direito pleiteado pela parte autora, e tendo em vista que os fatos constitutivos do referido direito foram devidamente demonstrados por meio das provas constantes nos autos, entende-se que a sentença proferida pelo juízo de primeiro grau deve ser integralmente mantida em seus exatos termos.

A decisão a quo encontra-se devidamente fundamentada, com base em elementos probatórios robustos e em conformidade com o ordenamento jurídico aplicável ao caso. Não se verifica nos autos qualquer circunstância que justifique sua reforma, razão pela qual a manutenção da sentença se mostra medida de rigor, garantindo a segurança jurídica e a estabilidade das relações processuais.

Ante o exposto,
conheço do recurso e nego-lhe provimento
, para manter a decisão apelada em todos os seus termos. (...)”

Ora, sem maiores delongas, até mesmo em razão de a decisão vergastada transcrita ao norte ter esmiuçado os inconformismos trazidos pelo Agravante neste recurso, não há o que se falar em reforma da decisão monocrática, pois, repise-se, restou cristalino o entendimento que fundamentou a decisão ora combatida, no sentido de negar provimento ao recurso de apelação interposto pelo agravante e manter a sentença proferida no 1º grau julgou parcialmente procedente o pedido pleiteado na inicial para reconhecer o direito da agravada ao ressarcimento de ICMS – Substituição Tributária, pago a maior nas operações realizadas a partir de 20/10/2016, na Ação Declaratória de origem.

De início, é válido elencar que a decisão monocrática em caso tratou de maneira bastante acerca dos tópicos trazidos pelo agravante, não restando dúvidas quanto a sua validade e procedência.

Destaco que a preliminar de ilegitimidade ativa já fora destrinchada anteriormente, na via em que a abordarei neste momento, junto ao mérito.

Sabe-se que esta foi corretamente afastada na decisão agravada. Nos termos do entendimento firmado pelo Supremo Tribunal Federal no julgamento do RE 593.849/MG (Tema 201 da Repercussão Geral), é assegurado ao contribuinte substituído o direito de pleitear a restituição do ICMS pago a maior quando a operação final se dá por valor inferior ao presumido, independentemente da demonstração de que o encargo não foi transferido ao consumidor final, pois, na sistemática da substituição tributária, inexiste a repercussão tributária típica dos tributos indiretos.

O Superior Tribunal de Justiça igualmente reconhece a legitimidade do contribuinte substituído para pleitear tal restituição, conforme consolidado em precedentes vinculantes. Sobre isso:

“TRIBUTÁRIO - PROCESSO CIVIL - ICMS – SUBSTITUIÇÃO TRIBUTÁRIA - INEXISTÊNCIA DE REPERCUSSÃO DO ÔNUS TRIBUTÁRIO - LEGITIMIDADE - ART. 116 DO CTN - COMPENSAÇÃO - BASE DE CÁLCULO PRESUMIDA MAIOR QUE A EFETIVADA - IMPOSSIBILIDADE - ART. 150, § 7º, DA CONSTITUIÇÃO. No regime de substituição tributária progressiva, autorizado pelo art. 150, § 7º, da CF, ocorrendo venda por preço inferior ao presumido, o substituído tem legitimidade processual para discutir eventual irregularidade na incidência de tributo sobre a diferença entre preço praticado e aquele previsto para a ocorrência do fato gerador presumido, uma vez que nesta hipótese não se constata o fenômeno da repercussão tributária ao consumidor, contribuinte de fato, sobre o desconto ofertado. Inteligência do art. 166 do CTN. Precedentes. (...) (RMS 34.389/MA, Rel. Ministra ELIANA CALMON, SEGUNDA TURMA, julgado em 16/05/2013, DJe 24/05/2013)”.

Sustenta o agravante que a correção monetária e os juros de mora devem incidir somente após o trânsito em julgado da decisão, limitados à variação da SELIC. Contudo, a jurisprudência do STJ distingue claramente os marcos de incidência de cada parcela compensatória: a correção monetária incide desde o pagamento indevido, conforme Súmula 162/STJ, enquanto os juros moratórios incidem a partir do trânsito em julgado, conforme Súmula 188/STJ.

Referente à modulação dos efeitos do Tema 201/STF, a decisão recorrida também respeitou a modulação de efeitos fixada pelo STF no julgamento do RE 593.849/MG, reconhecendo o direito à restituição somente para operações realizadas a partir de 20/10/2016. Dessa forma, está preservado o limite temporal estabelecido pela Suprema Corte.

Por último, o argumento de que a empresa não adquire diretamente do substituto tributário e, por isso, não teria direito à restituição, não encontra respaldo na legislação. A Lei Complementar nº 87/96 (art. 10) garante ao contribuinte substituído o direito de restituição sempre que o fato gerador presumido não se realizar ou ocorrer por valor inferior. A forma de aquisição não afasta o direito material reconhecido.

Destarte, não vislumbro motivos para reformar a decisão agravada, razão em que apresento os fundamentos da decisão em mesa para apreciação dos meus pares.

Ante o exposto,
CONHEÇO DO RECURSO
e
NEGO-LHE PROVIMENTO
, para manter incólumes os termos da decisão monocrática de ID n. 23882682, nos termos do voto condutor.

É COMO VOTO
.

Belém/PA
, data da assinatura digital.

Des.
MAIRTON
MARQUES
CARNEIRO

Relator

Belém, 15/09/2025